Tribunal: TJBA
Processo: 0541387-95.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541387-95.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, LIGIA NOLASCO

APELADO: CASA FACIL MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. A
PELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Cível interposta contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. O fundamento da decisão foi a inércia da parte agravante em promover a citação válida da parte agravada, gerando um longo lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora na citação válida da parte ré pode ser atribuída a motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, afastando a prescrição com base na Súmula nº 106 do STJ; e (ii) definir se a inércia da parte autora em promover a citação válida configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A responsabilidade pela demora na citação válida é atribuída à parte autora, que não demonstrou diligência suficiente para localizar a ré, tendo sido proposta a ação em 15/07/2015, mas até o presente momento não foi efetivada a citação da parte ré, ora apelada, por falta do seu endereço atualizado.

4. Ademais, todas as diligências requeridas pela parte apelante para viabilizar a citação tempestiva da parte apelada foram realizadas em prazo razoável, não sendo possível imputar ao serviço judiciário a falta de citação válida.

5. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos desde o inadimplemento, sem que tenha sido efetivada a citação da parte ré, ora apelada, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição, vez que não houve a interrupção do prazo prescricional.

6. O processo ficou paralisado por períodos prolongados devido à inércia da parte apelante, especialmente no que tange ao cumprimento das diligências necessárias para o andamento do feito.

7. A Súmula n.º 106 do STJ, que prevê a exclusão da prescrição quando a demora na citação ocorre por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, é inaplicável ao caso, uma vez que o atraso decorreu da inércia exclusiva da parte autora.

8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de diligência da parte autora para promover a citação válida do réu impede a interrupção do prazo prescricional, caracterizando inércia suficiente para o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação Cível não provida.

T
ese de julgamento
:

“
A inércia da parte autora em promover a citação válida, deixando de cumprir diligências essenciais para a localização do réu e recolhimento de custas processuais, configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição.”

“
A Súmula n.º 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação válida decorre de culpa exclusiva da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil de 1916, art. 177; Código Civil de 2002, arts. 205 e 2.028; CPC/2015, art. 240, § 2.º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0541387-95.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante DESENBAHIA - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada CASA FACIL MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13